Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701989-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ULISSES RODRIGUES ROSA IMPETRADO: JUÍZA DRA. FERNANDA DIAS XAVIER DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto por ULISSES RODRIGUES ROSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0710491-38.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança e descontos das faturas de cartão de crédito em sua conta corrente, administrado pelo CARTAO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA, em 31/07/2023, com publicação no DJE em 02/08/2023, nos seguintes termos: "... O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal, principalmente em face do cancelamento da Súmula 603/STJ, o que demonstra a necessidade de ser analisado o contrato de conta corrente celebrado pelo autor ou o respectivo contrato do cartão de crédito antes de qualquer decisão acerca da legalidade ou não dos descontos. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.”. O impetrante narra em suas razões recursais que teve sua remuneração depositada em conta corrente recolhida por BRBCard e BRB. Defende que o bloqueio dos valores compromete sua subsistência e de sua família, e que a decisão é contrária ao disposto na Lei Distrital no 7.239/2023, a qual veda descontos na conta corrente quando superada a margem de 40% (quarenta por cento) no contracheque. Pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta bancária pelas requeridas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O presente Mandado de Segurança é INCABÍVEL na presente espécie. Com efeito, o Mandado de Segurança se constitui em remédio constitucional de caráter excepcional contra ato de juiz do Juizado Especial, nas situações em que os meios recursais forem insuficientes para preservar direito líquido e certo disciplinado na Lei 12.616/2009. Desse modo, o Mandado de Segurança contra atos judiciais deve-se reservar às hipóteses restritas de ilegalidade, abuso de poder ou de ocorrência de lesão irreparável para o impetrante, no sentido de evitar que o "writ" se transforme em supedâneo recursal, com desvirtuação de sua finalidade. Nesse sentido precedentes deste eg. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. 2. Consoante consignado na decisão monocrática, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento com supedâneo no princípio da fungibilidade recursal, o seu conhecimento esbarraria no prazo para a interposição, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento, nos Juizados Especiais Cíveis. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. A Ementa servirá de Acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07380854720208070000 DF 0738085-47.2020.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Ressalta-se que a Lei 9.099/95 não contempla a possibilidade de Agravo de Instrumento ou de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para criar recursos não estabelecidos no procedimento dos Juizados Especiais. Justamente por isso, não há preclusão de decisões interlocutórias e as irresignações quanto a elas devem ser apresentadas como preliminares do Recurso Inominado. Assim, sendo, não havendo preclusão das decisões interlocutórias, inexistem motivos para se acolher a ação mandamental como sucedâneo de recurso em face de decisões denegatórias de antecipação de tutela em processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. POSTO ISTO, com base no art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, INADMITINDO SEU PROCESSAMENTO. Publique-se. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital